Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. VEROSSIMILHA DAS ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO ART. 373, § 1o DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de cobrança. 1.1. Nesta sede, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo e modificativo ativo ao recurso, a fim de suspender e tornar sem efeito a decisão proferida pelo juízo a quo até o julgamento do mérito da demanda, em curso na 3a Vara Cível de Ceilândia/DF. Ao final, pede a cassação da decisão interlocutória, deferindo-se a inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão objeto do presente recurso se refere a definir se há elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova em favor da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 3.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o).
4. Cumpre anotar que, mesmo em relações de consumo, a inversão do ônus da prova não ocorre de maneira automática em favor do consumidor, exigindo-se a verossimilhança nas alegações apresentadas. Veja-se: “4. A simples existência da relação de consumo não é suficiente para a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, que deve demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações.” (0700486-36.2023.8.07.0011, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 09/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige a verossimilhança das alegações apresentadas. 2. A distribuição do ônus da prova deve seguir a regra ordinária do art. 373 do CPC, salvo exceções previstas em lei."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700486-36.2023.8.07.0011, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 09/08/2024.